Tribunal: TJES
Processo: 5012210-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012210-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE DA SILVA
RECORRIDO: alexandre de tal e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5012210-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
JOSUE DA SILVA

RECORRIDOS:
ALEXANDRE DE TAL, ELI DE TAL

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSUE DA SILVA contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

A demanda originária visava o desfazimento de negócio jurídico, indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes no valor de R$ 500,00 mensais, e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, sob a alegação de que os requeridos, ALEXANDRE DE TAL e ELI DE TAL, teriam negociado um lote de propriedade do autor sem sua autorização.

Conforme se depreende dos autos, após a distribuição da ação, foi emitida uma Certidão de Não Conformidade (ID 8671471) apontando a ausência de identificação completa das partes requeridas, notadamente a falta do número de CPF, em desacordo com o Ato Normativo Conjunto nº 006/2024 e o Código de Normas do TJES. Em resposta a essa constatação, o Juízo de origem proferiu despacho (ID 8671472) intimando o autor para sanar as inconsistências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O autor, por meio de petição (ID 8671473) manifestou-se alegando desconhecer o nome completo e demais dados dos requeridos.

A sentença recorrida (ID 8671475) fundamentou a extinção na inobservância do disposto no artigo 231 do Código de Normas do TJES, que exige a qualificação completa das partes, e nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau asseverou que, embora o autor tenha sido devidamente intimado para complementar a qualificação, não o fez, tampouco demonstrou ter realizado diligências administrativas para obter as informações necessárias, o que inviabilizou o regular andamento processual.

Inconformado com a decisão extintiva, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 8671477) reiterando a impossibilidade de qualificar completamente os recorridos e a tese de que a qualificação incompleta não deveria ensejar a extinção do feito, especialmente se a citação fosse viável com o acompanhamento do oficial de justiça.

É o breve relato.

A questão posta em análise neste Recurso Inominado cinge-se à correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de qualificação completa das partes requeridas, mesmo após a intimação para emenda da petição inicial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, inciso II, estabelece como requisito da petição inicial a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. A finalidade precípua de tal exigência é a correta identificação das partes, indispensável para a formação da relação processual válida e para a efetivação do direito de defesa. A qualificação adequada do réu é um pressuposto para a citação válida, ato essencial para a constituição do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 321 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a emenda ou complementação da petição inicial, caso está não preencha os requisitos legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. O parágrafo único do referido artigo é categórico ao prever que, se o autor não cumprir a diligência no prazo assinalado, o juiz indeferirá a petição inicial, o que, por sua vez, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

No caso dos autos,
o juízo a quo agiu em estrita conformidade com a legislação processual aplicável.
Embora tenha sido concedido autor a oportunidade de sanar o vício na qualificação dos requeridos, este limitou-se a reiterar o desconhecimento dos dados completos dos requeridos e a oferecer-se para acompanhar o oficial de justiça na diligência citatória, sem, contudo, apresentar qualquer elemento novo ou comprovação de esforços efetivos para obter as informações exigidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)